Tribunal: TJPA
Processo: 0003223-54.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003223-54.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. PROVAS TESTEMUNHAIS VÁLIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JOSÉ ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado, com pedido de absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de legítima defesa, bem como questionamento quanto à validade da prova testemunhal por suposto conteúdo indireto (“ouvir dizer”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária ou a impronúncia do réu com fundamento na tese de legítima defesa; e (ii) determinar se as provas testemunhais colhidas são válidas, à luz do contraditório e da alegação de que teriam se baseado em relatos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária com base na legítima defesa somente é admissível quando comprovada de forma inequívoca, o que não se verifica no caso, dado que a versão defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, composto por confissão parcial, testemunhos que negam que a vítima estivesse armada e ausência de indícios de agressão ao réu.

A decisão de pronúncia não exige certeza, bastando a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das versões dos fatos e das teses defensivas.

A jurisprudência admite o uso de relatos testemunhais indiretos desde que prestados sob contraditório e harmônicos com outras provas constantes dos autos, o que se verifica no presente caso, onde os depoimentos foram reiterados em juízo e corroborados por laudos e pela confissão parcial do acusado.

A impugnação quanto à suposta nulidade das provas testemunhais não se sustenta, pois não há vício formal, coação ou contradição substancial nos relatos, tampouco demonstração de prejuízo à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese de legítima defesa não autoriza a absolvição sumária ou impronúncia quando não comprovada de forma inequívoca e incontroversa.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.

3.

Relatos testemunhais indiretos são válidos se prestados sob contraditório e em consonância com demais elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 25, 413, 414 e 415, IV; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 10024010484814001, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. 17.07.2018; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0709016-66.2022.8.07.0010, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 17.08.2023; STJ, HC nº 849.984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
: 0003223-54.2015.8.14.0006

RECORRENTE
: JOSÉ ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR
: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA
, inconformado com a
decisão de pronúncia
(ID 26487491), proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do
art. 121, §2º, II, do Código Penal
, por homicídio qualificado por motivo fútil, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A decisão recorrida entendeu estarem presentes os requisitos do art. 413 do CPP, notadamente a
materialidade do crime
, devidamente comprovada por laudo de exame necroscópico, e os
indícios suficientes de autoria
, com base na confissão parcial do acusado e nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial. A tese defensiva de legítima defesa foi afastada, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca que justificasse absolvição sumária, recomendando-se o julgamento pelo Tribunal Popular.

Em suas razões, o recorrente sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, requerendo sua
reforma para fins de absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, IV, do CPP, por entender estar presente a excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Aduz, em síntese: que o crime ocorreu após agressões físicas da vítima e de seu irmão contra o recorrente;
que a arma utilizada no disparo pertencia à vítima, tendo sido utilizada em contexto de luta corporal, com disparo acidental ou defensivo;
que não há prova de premeditação ou dolo na conduta do recorrente;
que os testemunhos são frágeis e não presenciaram diretamente os fatos, havendo apenas relatos indiretos ou de “ouvir dizer”;
bem como que há nulidade por eventual inobservância ao disposto no art. 155 do CPP, ao se considerar elementos exclusivamente produzidos na fase investigativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia. Sustenta que:
A tese de legítima defesa não restou demonstrada de forma cabal;
(o conjunto probatório, ainda que parcialmente oriundo da fase inquisitorial, foi confirmado por provas produzidas em juízo;
eventual dúvida quanto à existência da excludente deve ser dirimida pelo
Conselho de Sentença
, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
;
os elementos de convicção apontam com suficiência para a submissão do acusado ao Tribunal Popular.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA, FACE À ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa do réu JOSÉ ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA sustenta que o fato delituoso ocorreu sob o manto da legítima defesa, pleiteando, por conseguinte, sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, com fulcro no art. 414 do mesmo diploma legal.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, exige-se a demonstração inequívoca de que o agente tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repelir o ataque, em defesa de direito próprio ou alheio.

No caso sub judice, embora o recorrente alegue que a vítima tentou sacar uma arma e que, durante a luta corporal, a arma caiu ao chão e foi utilizada para efetuar os disparos “em defesa própria”, tal versão não é corroborada pelo conjunto fático-probatório constante dos autos.

Com efeito, a instrução criminal revelou:

a)

A
confissão parcial
do réu, que admite ter efetuado os disparos de arma de fogo;

b)

A inexistência de testemunhas que afirmem ter visto a vítima portando arma de fogo;

c)

A
testemunha Ruan da Silva Brito
, que, embora não tenha presenciado o exato momento do fato, afirmou com clareza que
“
a vítima não estava armada
”
;

d)

A declaração do
delegado de polícia
,
que apontou como motivação para o crime uma cobrança de dívida de R$ 200,00, indicando que o réu foi o autor dos disparos após discussão e agressão física;

e)

A inexistência de lesões aparentes no réu ou qualquer indício de agressão sofrida, o que poderia corroborar a alegação de injusta agressão.

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença de pronúncia,
não se pode afastar, de plano, a competência do Tribunal do Júr
i
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, para examinar com profundidade o contexto fático e as teses defensivas.

A jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de que
a legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma incontroversa e de pronto
, o que não ocorre na espécie:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A excludente da legítima defesa somente pode ser acolhida se comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, quais sejam, a agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou alheio, meios necessários usados moderadamente e o chamado animus defendendi.

(TJ-MG - APR: 10024010484814001 MG, Relator.: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: 20/07/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição. 2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar. 4 Recurso desprovido.

(TJ-DF 07090166620228070010 1746020, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023)

Por conseguinte, não demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos da legítima defesa, e estando suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição sumária ou a impronúncia nesta fase procedimental.

III – DA ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS COM BASE NO “OUVIU DIZER”

A defesa técnica do recorrente também insurge-se contra a validade da prova testemunhal colhida nos autos, sob o argumento de que
as declarações prestadas pelas testemunhas são frágeis, baseadas em relatos de “ouvir dizer”, sem qualquer presunção de veracidade ou percepção direta dos fatos
, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. Explico.

De fato, algumas testemunhas ouvidas na fase judicial não presenciaram o exato momento da execução dos disparos. Contudo, essa circunstância, por si só, não compromete a validade ou a força indiciária de seus depoimentos, especialmente quando os relatos são coerentes entre si e compatíveis com outros elementos probatórios dos autos, como a confissão parcial do próprio réu e o laudo necroscópico da vítima.

Importa destacar que os mesmos testemunhos que inicialmente aportaram no inquérito foram reiterados em sede de instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer alegação ou demonstração de coação, vício formal ou alteração substancial nos relatos apresentados.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
possibilidade de utilização de relatos indiretos ou testemunhos de contexto
,
desde que

ratificados judicialmente
e
em consonância com outros elementos de prova:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (CPP). Requerimento de anulação da pronúncia e afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a pronúncia do paciente está fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP.5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial.6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade .7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO8 . Habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

No caso concreto, a testemunha Ruan da Silva Brito, por exemplo, ainda que não tenha testemunhado o exato instante dos disparos, declarou em juízo que viu a vítima caída ao chão, ouviu os tiros e presenciou os comentários imediatos que imputavam a autoria ao recorrente, que teria deixado o local com a arma em punho. Tal narrativa foi confirmada por outras testemunhas e pela conduta do réu, que confessou parcialmente os fatos e evadiu-se do local após os disparos.

Portanto, os depoimentos em questão não se tratam de mera reprodução de rumores sociais, mas sim de percepções fundadas, coerentes e judicialmente confirmadas, aptas a compor o conjunto de indícios que amparam a pronúncia do réu.

Não se olvida que, na fase da pronúncia, o grau de certeza exigido é inferior ao necessário para um juízo condenatório. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, é suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular.

Assim, a tese defensiva de nulidade ou imprestabilidade das provas testemunhais não encontra respaldo jurídico, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o qual deverá ser debatido de forma aprofundada perante o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Rejeito, pois, a arguição de invalidação da prova testemunhal por tratar-se de “ouvir dizer”, considerando que
as declarações colhidas em juízo foram prestadas sob contraditório, reiteraram os elementos do inquérito e se harmonizam com a confissão parcial do réu e com a prova da materialidade delitiva
.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, a qual se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. A decisão de pronúncia está suficientemente motivada e fundada em elementos probatórios aptos a ensejar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

ANTE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por JOSÉ ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025